Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734291-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA , PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM EMBARGADO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Paulo Ricardo Moraes Milhomem contra o acórdão desta Segunda Turma Criminal que denegou a ordem de habeas corpus para manter a sentença condenatória na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 50867305). Alega que a falta de intimação dos advogados constituídos para a sessão de julgamento do habeas corpus é causa de nulidade, por resultar em prejuízo à Defesa do paciente que não teve tempo hábil e a oportunidade de sustentar oralmente as teses apresentadas neste writ perante o Tribunal. Sustenta, ainda, ser necessária a intimação dos advogados com antecedência razoável e de acordo com os prazos regimentais, a fim de garantir ao paciente o direito a ampla defesa. O embargante pontua que “a decisão de pautar o habeas corpus para julgamento se deu na data de 30-9-2023, consoante a certidão” de ID 50765062. Todavia, afirma que “o aludido ato foi disponibilizado no DJe de 30-8-2023 – data da própria certidão, cuja publicação se deu no dia 31-8-2023, ou seja, na exata data da sessão de julgamento da Colenda 2a Turma Criminal”. Para tanto, colaciona imagem da “certidão de disponibilização DJE”, datada em 31/08/2023, correspondente ao documento de ID 50787901. Requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que o embargante seja “esclarecido acerca do procedimento de intimação para a sessão de julgamento do habeas corpus que já obteve julgamento” e que seja assegurado ao paciente o contraditório e a ampla defesa, bem como o exercício pleno de seus direitos, mediante a correta intimação de seus advogados. É o relatório. A Defesa opôs embargos de declaração em face do acórdão que denegou a ordem de habeas corpus (ID 50867305). Todavia, não apontou quais dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal que o acórdão embargado teria incorrido e tampouco apresentou argumentos relacionados à matéria nele julgada. Em verdade, a Defesa valeu-se da presente via recursal para impugnar ato processual emanado da Secretaria da Segunda Turma Criminal, em relação ao qual sustenta não ter havido a intimação do advogado impetrante da pauta da sessão de julgamento deste habeas corpus, hipótese sem previsão legal de cabimento do recurso dos embargos de declaração. Dessa forma, opostos embargos de declaração sem que a Defesa do paciente tenha deduzido os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, deve ser negado seguimento ao recurso por ser manifestamente inadmissível, atribuição conferida ao relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ainda que os embargos de declaração não tenham sido conhecidos, não há óbice ao exame da matéria neles trazida. A Defesa do paciente questiona o exíguo tempo decorrido entre a “a decisão de pautar o habeas corpus para julgamento [que] se deu na data de 30-9-2023” e a intimação do advogado impetrante, ao argumento de que “o aludido ato foi disponibilizado no DJe de 30-8-2023 – data da própria certidão, cuja publicação se deu no dia 31-8-2023, ou seja, na exata data da sessão de julgamento da Colenda 2a Turma Criminal”. No entanto, a Defesa se baseou em premissas que não encontram amparo na lei e nas normas regulamentadoras do ato questionado. A uma porque se equivocou a Defesa ao afirmar que não fora intimada da pauta de julgamento com antecedência. Isso porque o julgamento do habeas corpus independe de inclusão em pauta e, portanto, de intimação da data da sessão de julgamento. O Código de Processo Penal estabelece no artigo 664 que “Recebidas as informações, ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte.” A esse respeito, abalizada doutrina leciona que “A regra do art. 664 não alude à necessidade de intimação para o julgamento do habeas corpus.”[1] Já o artigo 666 do Código de Processo Penal atribui aos regimentos internos dos Tribunais estabelecer as normas complementares para o processo e julgamento dos habeas corpus de competência originária. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê no seu artigo 98 que “As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão.” Entretanto, em consonância com a disposição legal do artigo 664 do Código de Processo Penal, o artigo 97, inciso I, do Regimento Interno desta Corte dispõe que o habeas corpus independe de inclusão em pauta de julgamento, não lhe sendo aplicável, pois, a previsão regimental acima citada de publicação com cinco dias de antecedência. Confira-se: “Art. 97. Independem de inclusão em pauta: I - habeas corpus e respectivos recursos, conflitos de competência em matéria criminal, embargos de declaração e incidentes e exceções de impedimento ou de suspeição; (Redação dada pela Emenda Regimental no 2, de 2016)” O artigo 217 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, disposto em seção própria que disciplina o processo e o julgamento do habeas corpus, reforça a previsão legal e a constante no dispositivo regimental acima mencionados, ao estabelecer que o habeas corpus será apresentado para julgamento em mesa, e não, portanto, para inclusão em pauta de julgamento, in verbis: “Art. 217. O relator apresentará o processo para julgamento em mesa, na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça.” As normas mencionadas não destoam do entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Enunciado no 431 da sua Súmula, segundo o qual “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.” No caso em exame, a douta Procuradoria de Justiça devolveu os autos com parecer no dia 29/08/2023, terça-feira, após o horário oficial de expediente deste Tribunal. Nos termos dos dispositivos legais e regimentais citados, a devolução do writ pelo Ministério Público já permitia ao impetrante antever a possibilidade de o feito ser levado a julgamento em mesa na sessão seguinte. Por sua vez, a Secretaria da Segunda Turma Criminal fez conclusão do presente habeas corpus a este Relator às 10h59 do dia 30/08/2023, quarta-feira. Ainda no dia 30/08/2023, quarta-feira, às 17h31, os autos foram devolvidos para julgamento em mesa, em atenção às disposições legal e regimental. A certidão do Diretor de Secretaria da Segunda Turma Criminal de ID 50765062, cuja imagem encontra-se reproduzida na petição em análise, foi juntada ao presente habeas corpus no mesmo dia 30/08/2023, quarta-feira, às 17h39, e certifica que: “Certifico e dou fé que o processo em epígrafe foi devolvido a esta serventia para julgamento em mesa na 28a Sessão Ordinária PRESENCIAL, a ser realizada no dia 31 de AGOSTO de 2023 (Quinta-feira) a partir das 13h30, na Sala de Sessão da 2a Turma Criminal, situada no Palácio de Justiça, 2o andar do bloco C, sala 235, e nos termos do artigo 109 do Regimento Interno para sustentação oral, deverá o advogado peticionar e comparecer até o início da sessão.” (grifos nossos e no original) Ressalta-se que a certificação nos autos acerca do julgamento em mesa do habeas corpus na sessão ordinária presencial do dia 31/08/2023, quinta-feira, com início às 13h30, foi realizada às 17h39 do dia anterior à sessão de julgamento (30/08/2023, quarta-feira), dentro do horário oficial de expediente deste Tribunal de Justiça. Relativamente a essa certidão, a Defesa também se equivocou ao considerar que “aludido ato foi disponibilizado no DJe de 30-8-2023 – data da própria certidão, cuja publicação se deu no dia 31-8-2023, ou seja, na exata data da sessão de julgamento da Colenda 2a Turma Criminal”. De fato, a “certidão de disponibilização DJE” de ID 50787901, datada em 31/08/2023, faz referência à publicação do “Ato Judicial Decisão ID 50431584”. Logo, o ato publicado não se refere à certidão citada pelo impetrante, mas à decisão que apreciou e indeferiu o pedido de liminar. Assim, não se verifica qualquer nulidade do julgamento do habeas corpus por alegada falta de intimação da Defesa da sessão de julgamento, uma vez que a ação constitucional independe de inclusão em pauta e foi levada para ser julgada em mesa nos termos legais e regimentais. Nesse sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA SUA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 182247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021) Por fim, cabível esclarecer que a conclusão seria diversa caso houvesse pedido de intimação expresso nos autos, situação não observada no presente feito. Isso porque, ainda que “de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a sustentação oral [...] não é ato essencial à defesa, mas sim mera faculdade da parte” (RHC 187927 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020), havendo pedido expresso nos autos, a falta de intimação para a sessão de julgamento retira o direito manifestado pela Defesa de comparecer e realizar sustentação oral, mecanismo de efetivação do direito constitucional da ampla defesa, para a qual a Constituição garante “os meios e recursos a ela inerentes”. A propósito, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a ação constitucional de Habeas Corpus independe de inclusão em pauta de julgamento (art. 97, do RITJDFT). Entretanto, havendo requerimento prévio de sustentação oral, deve o advogado constituído ser regularmente intimado acerca da data da sessão de julgamento, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa.” (Acórdão 1078877, 07164545220178070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2018, publicado no PJe: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ausente nos presentes autos pedido expresso da Defesa do paciente de intimação da sessão de julgamento do habeas corpus, não há nulidade a ser reconhecida, pois a ação constitucional independe de inclusão em pauta, não havendo, portanto, necessidade de intimação. Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo impetrante por ser manifestamente inadmissível e indefiro o pedido de renovação do julgamento deste habeas corpus, com fundamento nos artigos 619, 664 e 666 do Código de Processo Penal, e artigos 89, inciso III, 97, inciso I, e 217, todos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, TORON, Alberto Zacharias e BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal Comentado. [livro eletrônico]. 5. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 664. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador